Tribunal: TJDFT
Processo: 0712012-07.2022.8.07.0020
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. CONTRATO VERBAL. SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. PRESTAÇÃO INCONTROVERSA. DIVERGÊNCIA QUANTO AO VALOR DE HONORÁRIOS. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 373 DO CPC. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
1. Como regra de julgamento, o ônus da prova permite que o decisum se alinhe a parte que cumpriu com seu encargo probatório, o qual contribuiu para o livre convencimento motivado do magistrado.
2. Com efeito, observa-se que o réu, ora Apelado, comprovou fato extintivo do direito do autor, conforme determina o art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil – CPC.
3. Neste caso o réu demonstrou não só existir um acordo verbal entre as partes, como também o quantum devido por ela no contrato, montante este que foi devidamente quitado (comprovantes de ID 47981883).
4. Inexistindo comprovação do seu direito pelo autor, e, em contraponto, demonstrando o réu fato extintivo do direito do autor (adimplemento integral da obrigação), correto o Magistrado de origem em julgar improcedente o pedido.
5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.